Tribunal: TJES
Processo: 0078957-81.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0078957-81.2003.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVANA BARBOSA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0078957-81.2003.8.08.0011

Apelante: Silvana Barbosa

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls. 477/483, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na ação acidentária ajuizada por Silvana Barbosa contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, de exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3°, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 491/503), a apelante pretende, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando que teve seu direito de defesa cerceado em face do julgamento antecipadamente do mérito sem a designação audiência de instrução e, no mérito, pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que: (i) começou a exercer atividade de digitadora em 10/11/1998; (ii) em decorrência do intenso trabalho e da falta de condições apropriadas, em março de 1999 começou a sentir dores nas mão, adquirindo a doença L.E.R.; (ii) foi afastada e recebeu auxílio-doença, consolidando seu direito adquirido; (iii) não possui condições para exercer atividade laborativa, motivo pelo qual faz jus ao reestabelecimento do auxílio-doença acidentário concedido em 14/05/1999 e que foi cessado em 15/02/2001.

Contrarrazões (fl. 505), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento do direito de defesa

Conforme entendimento do STJ, “
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]”
(AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

Em que pese a irresignação da apelante, o laudo pericial de fls. 394/397, é claro e coerente, contendo todas as informações necessárias para o exaurimento do objeto da lide.

Nestes termos, este Egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de prova testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos seguintes arestos:

[...] 2. O Ilmo. Perito respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo, inclusive mediante apresentação de laudo complementar, após o pedido de esclarecimento e a formulação de novos quesitos. O simples fato de haver divergência entre a prova pericial produzida nestes autos e aquela produzida no âmbito da Justiça do Trabalho não é suficiente, por si só, para desqualificar a primeira. 3.
Não obstante o fato de o Julgador não estar adstrito ao laudo pericial, a questão relativa à concessão dos benefícios previdenciários somente é passível de ser comprovada por prova técnica e/ou documental. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. A concessão de benefício acidentário pressupõe a comprovação de perda ou redução funcional da capacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho ou das atividades laborativas exercidas. 5. Em relação à valoração das provas, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 6. O laudo médico importado do processo trabalhista não possui o condão de afastar a conclusão externada pelo perito nomeado no juízo de origem, o qual é corroborado, ainda, por outros elementos de prova constantes do apostilado. 7. Não tendo sido comprovados o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa, incabível a concessão de auxílio-doença acidentário, tampouco de aposentadoria por invalidez. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151548377, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

[...] II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA II.I.
O destinatário das provas no Processo é o Magistrado, o qual, in casu, indeferiu a produção de prova oral por considerar que o conjunto probatório existente constatou que as provas já produzidas encontram-se suficientes, não havendo necessidade de prova oral.
II.II. A produção de prova oral, após laudo pericial satisfatório, o qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade e de concausalidade das lesões do Recorrente com sua atividade laboral, não surtiria efeitos, posto que não desconstituiria a conclusão lavrada pelo Expert. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024151501301, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Ainda, trata-se o caso de questão de mérito, tendo juiz apreciado o conjunto probatório existente, não havendo necessidade de produção de prova oral, justificando assim, a não designação de audiência de Instrução e Julgamento, na forma dos arts. 330, I e 400, II do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

E
m matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19, da Lei 8.213/91, que prevê:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

De acordo com a jurisprudência Pátria
“
o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa.”
(TJ-GO – Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Primeiramente, destaco que o caso apresenta diversos laudos
e exames médicos datados a partir de meados de 1999,
bem como
três laudos periciais,
sendo um deles
elaborado
no processo
trabalhista nº 001.000.438.041.

C
onforme muito bem sintetizado pelo magistrado “
o exame de fls. 170, subscrito por médico dos quadros do Instituto demandado, concluiu que,
em junho de 2002, não mais subsistia a incapacidade da autora para o trabalho
” e “o laudo de fls. 34/49, do Dr. Luiz Carlos Santana (CRM/ES 1.060)
em dezembro do mesmo ano, também foi no sentido da inexistência de incapacidade para o trabalho.
Trata-se de documento elaborado para ser coligido aos autos do processo nº 011.000.438.041, proposto pela requerente em face de sua ex-empregadora, no qual a autora foi sucumbente, como se observa dos documentos anexos a este decisum.”

Da mesma forma, na
perícia realizada em 09/07/2007 (fls. 221/228)
o
expert
concluiu que “
a

a
utora foi portadora de quadro
caracterizado
como tendinite de ante-bra
ç
o direito, s
in
ovite de punho direito e bursite de ombro direito que fazia nexo co
m
a atividade profissional desenvolvida pela
a
utora a época. Atualmente,
apesar de a autora referir
a
in
da a discreta dor nas
articulações
de punho e ombro direitos nas manobras médicas efetuadas durante o exame
físico

clín
ico pericial,
não ha incapacidade para o traba
l
ho
”
.

Somente n
o
laudo mais recente,
realizado
por perito
especialista em ortopedia
em
25/04/2018

(fls. 394/397)
, foi apontado
que

a
segurad
a
tem sua capacidade laborativa reduzida em 50% em virtude da
lesão
que
provoca dores incômodas e incapacitante
resultante do seu
quadro de

“
t
endinite do supra espinhal e do subescapular direitos, bursite subacromial direita, tendinite dos extensores comuns dos dedos direitos e epicondilite lateral direita”

(resposta quesito nº 7).

No entanto, a
pesar de o
expert
considerar que “
a requerente não tem possibilidade de desenvolver plenamente suas atividades habituais nem laborais
”,
afirmou não ser possível
responder se ela já era portadora dessa doença/lesão na época em que foi cessado o pagamento do benefício. (fl. 395)

O
entendimento do STJ
é de que
“
o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefíci
o”
(REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018).

Em que pese a apelante sustentar a manutenção dos requisitos para o
reestabelecimento
do auxílio-doença acidentário,
tal fato não prospera.

I
sso por que,

não existem provas de que a apelante
manteve a
inca
pacidade
após a cessação do benefício
ocorrida
em
15/02/2001
até a data da realização da última perícia,
em

25/04/2018.

A
propósito, a
s
perícia
s
realizada
s
em
junho e dezembro de

2022 e
julho de
2007
concluíram que a apelante possuía capacidade para atividade laboral
(fls.
221/228
).

Assim,
da análise de todo o contexto fático probatório,
co
nsidero correto

o desfecho
de que
a incapacidade
parcial
da apelante
é atual,
uma vez que não há nenhuma evidência
que corroborem com suas alegações de

que
a mesma foi
mantid
a no período
entre
15/02/2001
e

25/04/2018,
a ensejar o pretendido reestabelecimento do auxílio-doença.

A
despeito da irresignação d
a
segurad
a
,
embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, "
apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do

expert

judicial
.
"
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160076154, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019
)

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o entendimento de que a perícia foi realizada com a devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, com elementos e respostas satisfatórias e suficientes para o deslinde das questões postas em Juízo, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade ou que justifique sua renovação, descaracterizado, ainda, o alegado cerceamento de defesa. Ademais, o mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame. (TJES, AC nº 24120390752). 2.
No caso, a incapacidade laboral da apelante não restou comprovada, de modo que ela não faz jus ao auxílio-doença acidentário, tampouco à aposentadoria por invalidez.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030110051502, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

Portanto, por constatar que a apelante não preenche os requisitos legais para o reestabelecimento do benefício previdenciário postulado, não merece reparos a sentença de improcedência do pedido por ela formulado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe

provimento
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE
CERCEAMANETO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁR
IO
.

REQUISITOS
NÃO PREENHIDOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STJ, “o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

2.
E
m matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

3. O entendimento do STJ é de que “
o laudo pericial serve tão somente para nortear o convencimento do juízo quanto à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão de benefíci
o”
(REsp 1.475.373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/05/2018).

4. Requisitos legais para o reestabelecimento do benefício previdenciário postulado não preenchidos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.